Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705949-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F F BIANCHI AGRAVADO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR TELECOM S/A, VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A., SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por F F BIANCHI em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR TELECOM S/A, VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. e SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA. Esta a decisão agravada: “Porque teria rescindido o contrato de fornecimento de internet celebrado com a parte ré e esta lhe teria imposto multa supostamente injurídica, postula a autora a concessão de injunção liminar determinando que a demandada se abstenha de inscrever sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, obviando eventuais efeitos da mora. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção da necessidade da tutela de urgência, à míngua de indício de que a parte ré estaria promovendo a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos valores pactuados no contrato ‘sub judice’, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, tutela de urgência postulada” (ID 68940835). Nas razões, a parte agravante alega: “Na origem trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Inexistência de Débitos, proposta por FF Bianchi Ltda (Safe Park Sinalização) contra Algar Multimídia S/A, Algar Telecom S/A, Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S.A e Smart Telecomunicações e Serviços Ltda. A empresa agravante requereu na inicial: • Rescisão contratual sem aplicação de penalidades, em razão da prestação defeituosa dos serviços de internet contratados. • Declaração de inexistência de débito, afastando a multa por fidelização e outras penalidades impostas pelas agravadas. • Tutela de urgência para impedir inclusão da empresa em cadastros de inadimplentes e a cobrança extrajudicial dos valores discutidos. ( ). Os 18 (dezoito) protocolos de reclamações formalizados pela agravante perante as agravadas e a ANATEL (ID. n. 223137423) indicam falhas reiteradas nos serviços prestados ao longo dos seis meses de vigência contratual, o que confere verossimilhança às alegações da Agravante”. E requer: " Isto posto, requer que seja DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA, para: i) Seja deferido o depósito em garantia de R$ 8.189,03 no prazo de até 5 (cinco) dias após a concessão liminar; ii) Sejam as agravadas impedidas de incluir a parte autora em qualquer cadastro negativo de inadimplência, inclusive protesto, devendo remover o respectivo registro caso já efetuado; iii) Seja afastada a cobrança de penalidades de mora em desfavor da parte agravante, tais como multa moratória e juros de mora; iv) Seja determinado às agravadas que se abstenham de importunar à agravante com cobranças extrajudiciais até ordem judicial em contrário”. Preparo recolhido (ID 68941056). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, a parte agravante alega: “Na origem trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Inexistência de Débitos, proposta por FF Bianchi Ltda (Safe Park Sinalização) contra Algar Multimídia S/A, Algar Telecom S/A, Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S.A e Smart Telecomunicações e Serviços Ltda. A empresa agravante requereu na inicial: • Rescisão contratual sem aplicação de penalidades, em razão da prestação defeituosa dos serviços de internet contratados. • Declaração de inexistência de débito, afastando a multa por fidelização e outras penalidades impostas pelas agravadas. • Tutela de urgência para impedir inclusão da empresa em cadastros de inadimplentes e a cobrança extrajudicial dos valores discutidos. ( ). Os 18 (dezoito) protocolos de reclamações formalizados pela agravante perante as agravadas e a ANATEL (ID. n. 223137423) indicam falhas reiteradas nos serviços prestados ao longo dos seis meses de vigência contratual, o que confere verossimilhança às alegações da Agravante”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “( ) a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção da necessidade da tutela de urgência, à míngua de indício de que a parte ré estaria promovendo a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos valores pactuados no contrato ‘sub judice’ ”. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Há questões controvertidas motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível, assim, a concessão da medida cautelar pleiteada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1856931, 07469254120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora